Tribunal: TJBA
Processo: 8075050-41.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075050-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 15/2015 DO TJ/BA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). SEGURANÇA JURÍDICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, que declinou da competência em Ação de Imissão na Posse, distribuída antes da especialização das varas, sob o fundamento de ilegalidade do ato normativo do Tribunal que determinou a manutenção dos acervos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a validade e a aplicabilidade do art. 2º da Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, que, em sede de reorganização judiciária, preservou os acervos das varas, modulando os efeitos da alteração de competência em razão da matéria, frente à exceção prevista no art. 43 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 15/2015 é ato normativo secundário que decorre da autonomia administrativa e da prerrogativa de auto-organização do Poder Judiciário, não padecendo de ilegalidade. A norma que determinou a manutenção dos respectivos acervos ("perpetuatio jurisdictionis") visou modular os efeitos da alteração de competência para resguardar a segurança jurídica e a razoável duração do processo, evitando a anulação de atos processuais e o caos decorrente da redistribuição de milhares de feitos. 4. A interpretação do art. 43 do CPC deve ser harmonizada com os princípios da eficiência administrativa e da estabilidade das relações processuais. A especialização das varas passou a viger para as novas distribuições, solução razoável e proporcional que não acarretou prejuízo às partes, sendo legítima a modulação de efeitos de reestruturação de competência por ato administrativo do Tribunal. 5. A decisão do Juízo suscitado, ao declarar incidentalmente a ilegalidade de ato normativo do Tribunal, representa indevida inversão da hierarquia administrativa e funcional, gerando grave insegurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "É válido o ato normativo de Tribunal de Justiça que, ao promover a especialização de varas e a consequente alteração de competência absoluta, modula seus efeitos no tempo para determinar a permanência dos processos em seus juízos de origem, em observância aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8075050-41.2024.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça